Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-59.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINARES DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FORMAL. CONFISSÃO INFORMAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MAJORANTES. CARACTERIZAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), além do delito de corrupção de menores (artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual em razão da retirada do réu da audiência; (ii) definir se a ausência de reconhecimento pessoal formal no caso vertente gerou nulidade; (iii) analisar eventual nulidade por valoração de confissão informal; (iv) avaliar se há prova suficiente da materialidade e autoria dos delitos de roubo descritos na denúncia; (v) estabelecer se devem ser afastadas as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes; (vi) examinar a alegação de participação de menor importância e o pedido de desclassificação para o delito de receptação; (vii) revisar a dosimetria da pena, o regime prisional e a manutenção da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de que a retirada do réu da sala de audiência gerou nulidade processual está preclusa, pois não questionada no momento oportuno. O artigo 217, do Código de Processo Penal, autoriza o afastamento, quando a presença do acusado causa temor às testemunhas.
4. A autoria delitiva foi comprovada pelo robusto conjunto probatório formado ao longo da instrução processual, de modo que a ausência de reconhecimento formal, nos moldes do artigo 226, do Código de Processo Penal, não gerou nulidade.
5. A chamada confissão informal não constitui confissão válida, mas relato testemunhal. O juízo não a utilizou como fundamento exclusivo, inexistindo vício.
6. A materialidade e a autoria estão comprovadas pela apreensão dos bens, depoimentos das vítimas e dos policiais, bem como pela confissão do corréu.
7. Correta a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, pois comprovada pelo relato firme das vítimas.
8. A majorante do concurso de pessoas está demonstrada pela atuação conjunta dos réus, com divisão de tarefas e liame subjetivo, não sendo possível o acolhimento da tese de participação de menor importância.
9. O contexto fático-probatório e a apreensão de objetos roubados no interior do veículo dos recorrentes impede a desclassificação para o delito de receptação.
10. A corrupção de menores é delito formal. A participação do adolescente nos roubos satisfaz o tipo penal (Súmula 500, do STJ).
11. Correto o reconhecimento do concurso formal próprio, com aplicação da fração de 1/3 em razão da prática de cinco crimes, nos termos da Súmula 659, do STJ.
12. A dosimetria foi realizada de acordo com critérios aceitos pela jurisprudência, razão pela qual as penas aplicadas aos réus devem ser mantidas.
13. O regime inicial fechado imposto aos réus decorre da disciplina prevista no artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, sendo inviável a fixação de regime mais brando.
IV. DISPOSITIVO
14. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 29, § 1o; 33, § 2o e § 3o; 44; 59; 68; 70; 71; 72; 157, § 2o, II e § 2o-A, I; 180; Código de Processo Penal, artigos 217; 226; 315, § 2o; 563; 571; Estatuto da Criança e do Adolescente: artigo 244-B
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC 876.063/RJ; AgRg no HC 795.873/SP; AREsp 2.123.334/MG; AgRg no HC 856.894/SP. TJDFT: Acórdãos 1892817; 1980503; 1894835; 1904012; 1703191; Súmulas: 22/TJDFT; 231/STJ; 500/STJ; 659/STJ.